Tribunal: STF
Processo: ARE 1382667
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326 DO RISTF, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. 



    1. Questões específicas, de efeito restrito e aplicação limitada às partes envolvidas no feito, são desprovidas de repercussão geral, sendo possível ao Relator negar seguimento a recurso, nos termos do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso, em que pese a tentativa do recorrente de explicitar contrariedade do acórdão recorrido em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca dos juros moratórios, tem-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 1.037, sendo incabível, nesse ponto, o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    3. Já as questões remanescentes, fundadas na insuficiência de depósito e na irregularidade dos cálculos apresentados, são desprovidas de relevância, uma vez que estão limitadas aos interesses das partes envolvidas. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.